Tribunal: TJSP
Processo: 2070919-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070919-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante WILSON
MARCUCCI, é agravado UNIMED RIO CLARO - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070919-19.2019.8.26.0000 -Voto no 27.142
2
Agravo de Instrumento no 2070919-19.2019.8.26.0000
Comarca de Rio Claro
Agravante: Wilson Marcucci
Agravada: Unimed Rio Claro - Cooperativa de Trabalho
Médico
Voto no 27.142
PROCESSO CIVIL - Ação de obrigação de
fazer
-
Decisão
que julgou procedente
liquidação de sentença - Interposição de agravo
de instrumento posteriormente ao oferecimento
de apelação em face da mesma decisão -
Preclusão consumativa reconhecida - Agravo
não conhecido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de obrigação de fazer, julgou
procedente a liquidação de sentença “para condenar o réu ao
pagamento
de R$ 7.000,00 em razão do descumprimento
da
ordem proferida nos autos principais,
corrigido monetariamente

pela tabela prática do TJSP e adicionado
de juros legais, ambos a
partir da data desta decisão, bem como para determinar
ao réu o
pagamento
dos honorários
da sucumbência
fixados em grau
recursal, nos limites acima apontados.
Pelo presente incidente, fixo
honorários
ao autor no valor de R$.1.000,00 ”.
Sustenta o agravante, em suma, que restou
comprovado nos autos que a cooperativa de saúde levou 43 dias
para realizar as aplicações das aduzidas injeções que lhe foram
indicadas. Diz que é idoso e é cliente da ré há mais de 30 anos e
que o descaso da ré configura covardia e deixa o consumidor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070919-19.2019.8.26.0000 -Voto no 27.142
3
situação de vulnerabilidade. Defende que a redução da multa diária
somente premiaria àquele que infringe à legislação e que a
agravada manteve-se recalcitrante em cumprir a obrigação
imposta, com a multa diária de R$ 1.000,00, e que o valor de R$ 43
mil pedidos ainda se faz muito aquém de causar qualquer
desestabilidade econômica à agravada. Pede a concessão de liminar
e o final provimento do recurso a fim de se manter a multa diária
de R$1.000,00, condenando a cooperativa ao pagamento dos
valores previstos nas Planilhas de Débitos Judiciais de fls. 6/9 dos
autos. Recurso regularmente processado, indeferido o pedido liminar (fls.
261/263).
Dispensadas
informações. Contraminuta às fls. 256/260.
2. Não pode ser conhecido o recurso.
Conforme
observado
nos
autos
da
Apelação Cível no 0008968-17.2018.8.26.0510, antes mesmo da
interposição do presente agravo, o recorrente interpôs apelação em
face da decisão aqui agravada, que julgou procedente a liquidação
de sentença.
O então apelante, no entanto, alertado pelo
juízo acerca da impropriedade do recurso utilizado (fl. 67 dos autos
principais), acabou por interpor também este agravo de
instrumento visando à reforma da ordem proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070919-19.2019.8.26.0000 -Voto no 27.142
4
O recurso de apelação não foi conhecido
por esta 9a Câmara (fls. 94/98 dos originários).
Tendo em vista que este agravo foi
interposto posteriormente, em face da mesma decisão - combatida
por meio de recurso de apelação - e sob os mesmos argumentos,
resta inviável o seguimento deste segundo reclamo, ante a
ocorrência de preclusão consumativa, que se opera com a só
prática do ato processual, não importando se houve ou não
conhecimento do reclamo inicialmente apresentado.
Sendo assim, inviável o conhecimento do
reclamo.
3. Ante o exposto, meu voto não conhece
do recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator